Tribunal: TJES
Processo: 5000535-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOZINDO JOAO ZACHE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000535-74.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOZINDO JOAO ZACHE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante pleiteia a condenação do executado em honorários, argumentando que a verba não foi quitada na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o executado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do pagamento administrativo do débito principal antes da citação, com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) verificar se a inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida impede nova condenação na esfera judicial, sob pena de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade

4. No entanto, o Termo de Confissão de Dívida firmado pelo executado incluiu cláusula específica prevendo o pagamento dos honorários advocatícios, constando que essa verba representa título líquido, certo e exigível, podendo ser objeto de execução autônoma em caso de inadimplemento.

5. A inclusão da verba honorária no acordo administrativo e a previsão de execução autônoma impedem nova condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem, pois isso acarretaria a duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida firmado na esfera administrativa, com previsão de execução autônoma em caso de inadimplemento, impede a condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; art. 312; art. 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp nº 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29.02.2024; TJES, Apelação nº 5001243-80.2016.8.08.0050, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, J. 21.03.2024; TJES, Apelação nº 0006205-72.2016.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, J. 08.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1024136-21.2019.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, J. 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, a qual extinguiu a execução fiscal proposta em face de
JOZINDO JOAO ZACHE
, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em seu recurso (ID 9453206), o apelante sustenta que deve haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que estes não foram quitados administrativamente.

Pois bem.

Rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em
02.03.2017
, com o fito de ver adimplido o crédito tributário descrito na CDA n°. 5554/2016 (ID 9452822).

Ato seguinte, o exequente, em 05/06/2017, peticionou requerendo a suspensão da execução, considerando o Termo de Confissão de Dívida, por meio do qual o executado parcelou o débito, ressaltando que os honorários advocatícios seriam cobrados ao final, quando da quitação das parcelas.

Na manifestação de ID 9453189, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
informou a quitação integral do débito principal, pugnando pela extinção do feito na forma do art. 924, II do CPC.

Contudo, fez a ressalva de que, a despeito da quitação do débito principal, os honorários advocatícios não teriam sido quitados, tampouco teriam sido objeto de parcelamento, motivo pelo qual requereu a condenação do executado ao pagamento da referida verba.

Neste ponto, sobreveio a sentença recorrida, onde consignou o Juízo primevo que, em virtude da quitação ter se operado na esfera administrativa e antes da citação, não seria cabível a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Para uma melhor elucidação, segue trecho da sentença proferida:

[...] No que tange à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, deixo de imputar tal ônus à parte executada, porquanto verbas acessórias e, sobretudo, pois não houve sequer a angularização da demanda executiva.

Ora, nos moldes do previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, tanto os honorários advocatícios quanto as custas processuais representam verbas acessórias ao crédito tributário. Assim, para que sejam imputadas ao executado, faz-se necessário a sua regular citação, já que antes da citação válida não há que se falar em triangularização da relação processual.

[...] Por fim, imperioso destacar a aplicação subsidiária do art. 312 do CPC à execução, que prevê que “a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.”

Assim, antes de citado, o réu não integra a relação jurídico-processual, pois sequer possui conhecimento da existência da demanda, o que afasta a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

À luz do exposto,
deixo de condenar a parte ex adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, visto a ausência de perfazimento da angularização da relação processual
.

Sobre o tema, é sabido que
“[...] a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a Fazenda ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’
[...]” (TJES, Apelação n.º 5001243-80.2016.8.08.0050, Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, J 21/03/2024).

Em melhores linhas, em observância ao Princípio da Causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, deve o executado, ainda que não citado no feito executivo, arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência, posto que fora sua inadimplência que deu azo à propositura da ação.
Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt-AREsp n.º 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Com base no princípio da causalidade, merece ser condenada a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a satisfação integral do débito (em 21/12/2019) somente ocorreu após ao ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive, quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada que deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial
. 2. Na hipótese dos autos, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, forçoso se concluir que o inadimplemento da apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ela o pagamento das verbas acessórias, independentemente de ter quitado o débito antes de ocorrida a citação. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal. 2-
A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE)
. 3- Deve ser mantido o percentual arbitrado a título de honorários no despacho citatório, não sendo cabível a fixação de novos honorários, haja vista corresponderem a mesma fase processual. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0005445-07.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 12/12/2023).

Diante disso, com arrimo nos precedentes retromencionados e no princípio da causalidade,
se o débito objeto da execução foi satisfeito após a propositura da ação, ainda que anteriormente à citação, revela-se cabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Todavia,
in casu,
infere-se do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento de ID 9452827 a informação de que a avença já incluiu o pagamento de honorários advocatícios, constando expressamente que o não pagamento geraria execução autônoma:

SÉTIMO: Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória - APROVI.
A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível no formato do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma
.

Como se extrai, a verba honorária já foi incluída no termo administrativo, com previsão clara no sentido de que a referida verba “
representa título líquido, certo e exigível
[...]
devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.
”.

Isto é, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
já possui em seu favor um título que pode ser objeto de ação autônoma para garantir o recebimento da verba honorária,
sendo, portanto, inviável nova condenação nesta instância, sob pena de
bis in idem
.
Neste sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Adesão a Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP) e desistência da ação judicial ajuizada -
Fixação dos honorários advocatícios no âmbito do acordo administrativo que impede o seu arbitramento também em sede judicial - Impossibilidade de exigência em duplicidade da verba honorária – Precedentes do STJ e da Câmara - Sentença reformada, para afastar a cobrança dos honorários advocatícios judicialmente fixados
- Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024136-21.2019.8.26.0053 São Paulo, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 15/03/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ADESÃO AO REFIS – PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “
Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem
. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013”. (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.) [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007804-37.2016.8.11.0041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

Portanto, no caso de inclusão da verba honorária no acordo administrativo, com formação de instrumento que representa "
título líquido, certo e exigível
", que pode inclusive ser objeto de “
execução autônoma
” (ID 9452827 - “SÉTIMO”), é indevida nova condenação na esfera judicial.

Diante disso, de rigor a manutenção da sentença, a qual deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência, adotando, no entanto, fundamento diverso, qual seja, de que a ausência de condenação decorre da inclusão da verba na esfera administrativa, com expressa previsão de que pode ser objeto de cobrança por via autônoma.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, ainda que por fundamento diverso
,
a
sentença objurgada, a qual deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, posto que não houve condenação do Município ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 17:01:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54000029102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.